Tribunal: TJMT
Processo: 1027173-90.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027173-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 797.486.861-91 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL SOBRE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL E
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PROMOÇÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL. ENQUADRAMENTO TARDIO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS.
FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeito da promoção e progressão funcional do servidor público do Município de Várzea Grande, ocupante do cargo de Guarda Municipal, deve ser o observado o disposto na Lei Complementar nº 4.167/2016, a qual “Estabelece O Novo Estatuto Da Guarda Municipal De Várzea Grande E Dá Outras Providências”, devendo os efeitos financeiros retroagir a data da aquisição do direito do servidor.

Nos termos do disposto no artigo 22 do Estatuto da Guarda Municipal, as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De acordo com o teor do parágrafo único do art. 28 de referida legislação, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Se restou evidenciado que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, posto que

postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que o servidor faz jus.

Se restou comprovado o fornecimento gratuito do fardamento ao servidor pelo Município, mostra-se indevida a indenização a título de auxilio fardamento.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para:

a) Condenar o Município demandado a realizar a promoção e progressão da parte autora: promoção a Classe Especial - Nível I para 26 de abril de 2019 e da progressão a Classe Especial - Nível II para 26 de abril de 2021;

b) Efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente: a progressão e promoção devida e determinada na letra “a”;

c)
Pagar a parte autora o valor correspondente a 50% do subsídio, de Guarda Municipal, a título de indenização para aquisição de uniforme de passeio, devido no ano de 2017, pelo não recebimento de uniforme pela promoção a Guarda Municipal Classe Especial - Nível I em 2019 pela Portaria nº 1.055 de 01 de junho de 2018.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF)”.

O Reclamante, ora Recorrido, em suas contrarrazões recursais, arguiu a preliminar de ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Município de Várzea Grande Reclamado, ora Recorrente, visa a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento que inexiste o direito a retificação das datas de elevação de nível ou promoção, tampouco sobre pagamento de retroativo, pois com a vigência da Lei n° 4.167/2016 de 01 de janeiro de 2017, todos os critérios de elevação de nível e promoção do autor foram observados e atendidos, já

que nas datas requeridas, havia por parte da autora a expectativa do direito, porém, para que este fosse consolidado, deveria se observado os demais requisitos previsto no art. 24 da Lei Complementar nº 4.167/2016, o que não foi feito. Em relação à condenação do uniforme, sustenta que entregou o uniforme de instrução e passe ao Recorrido de 2018, 2019, 2020 e 2021, conforme ficha de materiais recebidos da Secretaria Municipal de Defesa Social juntado na defesa.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027173-90.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente (s):

Município de Várzea Grande

Recorrido (s):

Sidney Oliveira do Carmo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Colendos Pares;

Quanto à preliminar suscitada pelo Recorrido de ausência de interesse recursal, resta a mesma rejeitada, quando o Recorrente, em sede recursal, ataca os fundamentos da sentença, bem como possui amparo no binômio utilidade-necessidade para modificar decisão do juízo
a quo
.

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

No presente caso, a controvérsia discutida nos autos cinge-se em verificar se as progressões funcionais do servidor foram realizadas de acordo com o disposto na Lei Complementar n. 4.166/2016 e na Lei Complementar n. 4.167/2016, bem como se recebeu o Uniforme quando da promoção na 2ª Classe - Nível I na Portaria nº 019/2021.

No caso, o autor é servidor público municipal, investido no cargo de Guarda Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social.

A Lei Ordinária n. 2.142/2000 - Lei de criação da Guarda Municipal (alterada pela Lei Complementar nº 4.166/2016) e Lei Complementar nº 4.167/2016 - Novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande possuem previsão legal sobre os deveres e obrigações mutuas entre o Poder Público Municipal e os servidores de carreira da Guarda Municipal, no caso, a parte autora.

A respeito do desenvolvimento na carreira, eis o que dispõe os artigos 21 e seguintes da Lei Complementar nº 4.167/2016 - Novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande,
in verbis:

Art. 21.

Ao Guarda Municipal, será assegurada a evolução funcional dentro da carreira mediante:

I - promoção, e;

II - progressão.

Art. 22.

As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe,
com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito. (grifei)

Parágrafo único. Os Guardas Municipais terão direito à promoção na carreira considerando o preenchimento de requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar.

Art. 23.

A promoção dar-se-á sempre mediante requerimento do servidor e está dividida em classes e seus requisitos serão constituídos de acordo com hierarquia crescente e na seguinte ordem:

I - Classe Inicial;

II - 3ª Classe;

III - 2ª Classe;

IV - 1ª Classe;

V - Classe Especial;

VI - Classe Supervisor;

VII - Classe Subinspetor; e

VIII - Classe Inspetor.

Art. 24.

São requisitos para promoção em cada classe:

I - Classe Inicial:
Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Ter sido aprovado no concurso público para o cargo único de Guarda Municipal;

2. Ter sido aprovado no Curso de Formação Para Guardas Municipais;

(...)

V - Classe Especial:
Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 05 (cinco) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 1ª Classe;

2. Apresentar certificado/diploma de nível superior devidamente reconhecido pelo MEC;

3. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;
5. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

6. Estar no mínimo no comportamento ótimo;

7. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

8. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários que totalizem 240 (duzentos e quarenta) horas, específicos na área de atuação contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados no SENASP ou Curso de aperfeiçoamento Operacional oferecido pela Prefeitura Municipal;

9. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar;

(...)

§ 7º O Guarda Municipal em qualquer nível e preenchendo os requisitos para a mudança de Classe, poderá requerer à comissão de Promoção sua promoção à Classe subsequente.

§ 8º A promoção será conferida aos membros da Guarda Municipal por indicação da Comissão de Promoções, de acordo com as vagas existentes, através de Ato do Chefe do Poder Executivo, observando os critérios da antiguidade e post mortem, no qual deverão ser observados critérios e ritos próprios.

§ 9º Fica definida como antiguidade o somatório de tempo de efetivo serviço, segundo os critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.

§ 10 No caso de haver empate na contagem de tempo de serviço, será considerado mais antigo o servidor de maior idade.

§ 11 Ficam definidas as datas de 23 de fevereiro e 06 de setembro de cada ano para a oficialização da promoção dos servidores do quadro de carreira da Guarda Municipal.

Art. 28.
A Progressão horizontal para os efeitos desta Lei é a passagem do servidor de um nível para outro dentro da mesma classe, dividida em Níveis representados por numerais romanos e na seguinte ordem: Nível I, Nível II e Nível III.

Parágrafo único.
A Progressão horizontal dar-se-á automaticamente, de acordo com cada classe, e será contado do tempo de efetivo serviço, nos termos desta Lei Complementar
.

(...)

Art. 71.
Os servidores da Guarda Municipal têm direito à progressão horizontal estabelecida em níveis I, II e III em cada classe, bienalmente e no percentual de 5% (cinco por cento) acrescidos a seu subsídio a cada progressão referida, conforme este Estatuto e a Lei Municipal Nº
2.142
/2.000 e suas alterações.

O autor entrou em exercício no cargo em 30/04/2002. No dia 01/01/2017 entrou em vigor nova Lei Complementar nº 4.167/2016, foi realizado o enquadramento dos servidores da Guarda Municipal, de onde o autor foi enquadrado como Guarda Municipal na 1ª Classe – Nível II, Portaria n. 38/2017, publicada em 08/02/2017, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2017.

Em 2018, por meio da Portaria nº 613/2018, datada de 01/06/2018, publicado em 22/06/2018, define a progressão na carreira do autor, de Guarda Municipal da 1ª Classe – Nível II para 1ª Classe Nível III, com seus efeitos financeiros a contar de 01/06/2018.

Por meio da Portaria no 1.055/2019, publicada em 23/10/2019, foi promovido para Classe Especial – Nível I, com seus efeitos financeiros a partir de 01/10/2019. Consta que completou 04 anos e 01 dia de efetivo serviço/data da aquisição do direito em 26/04/2019:

Por meio da Portaria no 093/2021, publicada em 06/09/2021, foi promovido para Classe Especial – Nível II, com seus efeitos financeiros a partir de 06/09/2021.

Nos termos do disposto no artigo 95 da Lei Complementar nº 4.167/2016, para primeira progressão (nível) e primeira promoção (classe) de cada servidor da GM, empossado nos anos anteriores ao enquadramento oriundo desta nova lei, deve ser observado o tempo de efetivo serviço na GM, desde a sua data da posse, sendo dispensável o requisito de interstício mínimo para o nível e para a classe em que foi enquadrado disposto no artigo 24 da LC n.4.166/2016,
in verbis:

Art. 95.
Somente para a primeira progressão (nível) e para primeira promoção (classe) de cada servidor Guarda Municipal, empossado nos anos anteriores ao enquadramento oriundo da Lei Complementar Municipal nº 4.166/2016, que inseriu e alterou dispositivos da Lei Complementar Municipal nº
2.142
/2.000, observar-se-á o tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal, desde a sua data de posse, sendo dispensado o requisito de interstício mínimo para o nível e para a classe em que foi enquadrado disposto no art. 24 da presente Lei Complementar.

Parágrafo único. Aplica-se este artigo, apenas uma única vez para progressão (nível) e para promoção (classe) aos Guarda Municipais já em exercício na data da publicação desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº
4358
/2018)

Assim, considerando que na data de 31/05/2019 o autor protocolou o requerimento administrativo, no qual restou comprovado que preenchia todos os requisitos previsto no artigo 24 da LC n.4.166/2016 para promoção para a Classe Especial – Nível I, e, nos termos do disposto no art. 22 do mesmo diploma legal, os efeitos financeiros retroagem a data da aquisição do direito, logo, a 26/04/2019.

Desta forma, verifica-se que os atos realizados pelo Recorrente, que procederam à progressão de classe e nível referente ao reclamante, violaram a legislação vigente, uma vez que foram concretizados em momento posterior e com efeitos financeiros em data posterior, demonstrando que o Recorrido faz jus às diferenças salariais do período.

Portanto, considerando a data da aquisição do direito de progressão pelo Recorrido (26/04/2019), devem ser retificados os atos de suas progressões funcionais - promoção a Classe Especial - Nível I para 26 de abril de 2019 e da progressão a Classe Especial - Nível II para 26 de abril de 2021;

para que os efeitos financeiros retroajam às respectivas datas, com a determinação de pagamento dos valores referentes à diferença salarial do período, por isso, deve ser mantida a condenação que determinou a retificação das promoções do Recorrido.

Em relação ao uniforme, eis o que dispõe o artigo 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016
:

Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§1º O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§2º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§3º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§4º Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I,
caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§5º Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação.

Em que pese o Reclamante alegar que não recebeu o uniforme de instrução novo e completo quando de sua promoção a Classe Especial – Nível I em 2019, da análise dos documentos juntados em defesa, entre eles a ficha de materiais recebidos pelo Recorrente, restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4º do artigo 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016.

Além, inexiste prova que o Recorrido tenha desembolsado valores para a aquisição do fardamento, portanto, não é devido o recebimento indenizatório a este título.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR
MUNICÍPAL
-
GUARDA

MUNICIPAL
DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
Nº 4.167/2016 - AJUDA DE CUSTO
FARDAMENTO
- VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SUBSÍDIO DO
GUARDA

MUNICIPAL
CLASSE INICIAL NÍVEL I - FARDA DE RECEBIDA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 22, da Lei Complementar
municipal
n.º 4.167, de 30/06/2016, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito.
2. Portanto, o autor faz jus ao recebimento das verbas retroativas pleiteadas, como reconhecido na sentença.
3. O Estatuto da
Guarda

Municipal
de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do
Guarda

Municipal
Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura
municipal
não forneça no período de 01 (um) ano.
4. Restou comprovado nos autos que o recorrido recebeu o
fardamento
referente aos anos pleiteados na exordial, não fazendo jus a qualquer indenização a titulo de ajuda
fardamento
.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1028642-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
GUARDA

MUNICIPAL
. TERMO INICIAL DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. RETROATIVO AO MOMENTO DA SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUXÍLIO
FARDAMENTO
. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
GUARDA

MUNICIPAL
.
FARDAMENTOS
PARCIALMENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estatuto da
Guarda

Municipal
de Várzea Grande foi estabelecido pela Lei
Municipal
Complementar 4.167/2016. O termo inicial dos efeitos das progressões funcionais ocorre de forma retroativa ao momento da satisfação dos pressupostos legais (art. 22 da LCM 4.167/2016).
2. Os servidores do Município de Várzea Grande, ocupantes do cargo de
Guarda

Municipal
, têm direito ao
fardamento
para desempenho de suas funções anualmente, quando danificado em razão do serviço ou por ocasião de sua promoção. São garantidos também a estes servidores
fardamento
de passeio a cada dois anos. Se o
fardamento
devido não for fornecido, a servidor terá direito a indenização correspondente ao valor de 50% do subsídio do
Guarda

Municipal
Classe Inicial Nível I. (art. 74 da LCM 4.167/2016).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
(N.U 1026134-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE –
GUARDA

MUNICIPAL
– AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUXÍLIO
FARDAMENTO
- FORNECIMENTO GRATUITO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO UNIFORME - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é sabido, restam prescritas as verbas pleiteadas anteriores ao período de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação. De acordo com o art. 22 do Estatuto da
Guarda

Municipal
(Lei Complementar
Municipal
n.º 4167/2016), as promoções em classes do funcionário terão efeitos financeiros retroativos à data em que o direito foi adquirido. Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor. O
Guarda

Municipal
promovido faz jus ao recebimento de
fardamento
para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço, todavia, comprovado o fornecimento do material profissional, é indevida a indenização prevista no § 4º, do art. 74, do Estatuto da
Guarda

Municipal
de Várzea Grande-MT.
(N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação ao pagamento do auxílio fardamento
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024